Tribunal: TJMT
Processo: 1020076-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020076-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (AGRAVANTE), MOACIR SOUZA BRANDAO - CPF: 470.016.825-00 (AGRAVADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (ADVOGADO), ATHMA CHAVES DA ROCHA JUNIOR - CPF: 007.042.483-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS

DE TERCEIRA INTERESSADA INDEFERIDO – BLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - EXPECTATIVA DE DIREITO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO – CAUSAS SUPERVENIENTES RELEVANTES A SEREM CONSIDERADAS: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE SE AMPARA O DIREITO E ACORDO E LIBERAÇÃO DE VALORES NO PROCESSO DO QUAL SE PLEITEIA A PENHORA – DECISÃO REFORMADA – TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA APRECIAÇÃO E POSTERIOR LIBERAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Conforme já decidido no âmbito pelo Superior Tribunal de Justiça,
“A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida
” ( REsp 1.678.224/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019).

Há que ser reconhecido situações supervenientes relevantes após a decisão de bloqueio dos valores, que é o trânsito em julgado da sentença a que ampara o direito da agravante, de honorários sucumbenciais e o não pagamento; também, o acordo e liberação de valores no processo envolvendo o crédito do agravado e pedido de penhora no rosto dos autos; Assim, a fim de dar efetivamente ao comando, deve haver a transferência dos valores bloqueados para o processo da Vara da Violência Doméstico do qual a parte faz jus aos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de sentença no 0019415-97.2011.811.0002 - 276030, no 828/2011, movida contra
MOACIR SOUZA BANDÃO,
que indeferiu o pedido de utilização da penhora no rosto dos autos, para fins de realizar a constrição judicial, para garantir direitos oriundos dos autos n. 1022330-87.2020.8.11.0002, que tramita perante a Vara de Violência doméstica na comarca de Várzea Grande MT
.

Inicialmente pugna pela concessão da justiça gratuita, ao argumento de que devido à pandemia se encontra praticamente há 5 meses sem honorários. Junta Imposto de Renda, extrato demonstrativo de prestação da casa própria financiada junto à Caixa Econômica Federal.

Explica a agravante que é credora de honorários sucumbenciais, no qual o exequente MOACIR SOUZA BRANDÃO, autor na demanda no 0012888-27.2014.8.11.0002, que tramitou perante a Vara Especializada em Violência Doméstica nesta comarca, proposta em desfavor de Janete Terezinha Butinski, sendo julgado improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

No entanto, o exequente recorreu e após o julgamento pela 1a Câmara de Direito Privado, ocorrido na data de 16/06/2.020, houve o desprovimento e a majoração dos honorários para 12% do valor da causa.

Assevera ainda a agravante que tomou conhecimento de que nos autos 19415-97.2011.811.0002, em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande MT, movida em desfavor do SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS e outros, a parte Agravada possui pretensão como exequente neste processo, em que restou confirmado a existência de valores a ser recebido pelo mesmo no Total de aproximadamente R$ 479.000,00.

Por esse motivo requereu o bloqueio de R$ 86.061,59, por se tratar de verba alimentar.

Suscita aplicação do artigo 825, I, do CPC e seu §1o, eis que a norma processual permite a penhora, para garantia do juízo de valores consignados na ação a qual possui valores a serem recebidos.

Adiante, pontua que a denominada penhora no rosto dos autos é modalidade de penhora de crédito e o STJ vem dando decisões de que o pedido há de ser interpretado sistematicamente. Além do mais, existe processo de cumprimento de sentença já tramitando na comarca sob o n. 1022330- 87.2020.8.11.0002, assim sendo o título executivo judicial preenche os requisitos legais, constituindo-se em título líquido, certo e exigível, ensejando cobrança através da presente execução de sentença.

Reafirma que “não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para se fazer cumprir a sentença, uma vez que não atribuição de efeito suspensivo em Recurso especial, Recurso extraordinário e muito menos em Embargos de Terceiros”.

Ao final requer liminarmente a suspensão da liberação do alvará em nome de Moacir Souza Brandão e, no mérito, almeja a reforma

da decisão interlocutória datada de 23/09/2020, a qual rejeitou o pedido de bloqueio de valores (penhora nos rosto dos autos), deferindo o pedido para conhecer a interveniente como credora legitima do Exequente MOACIR SOUZA BRANDÃO, concedendo a requerente a participação nos autos em epígrafe, a fim de haja o Bloqueio dos valores relativo aos honorários sucumbências devido nos autos de cumprimento de sentença que tramita perante a Vara de Violência doméstica desta comarca sob o no 1022330-87.2020.8.11.0002., a fim de resguardar o direito da requerente.

A liminar foi deferida parcialmente, “determinando-se o bloqueio do valor de R$ 86.061,59, do alvará a ser expedido em favor de Moacir Souza Brandão, assim permanecendo até ulterior deliberação” e deferida a assistência judiciária gratuita”.

Equivocadamente aos 22/10/2.020 foi lançada certidão de trânsito em julgado e dado baixo no recurso, que permaneceu até 17/08/2021.

Na petição de id. 96448485, noticiou o não pagamento nos autos principais e iniciada execução forçada; requer seja confirmada a liminar e oficiada a 4a Vara Civil da Comarca de Várzea Grande, a fim de que sejam vinculados ao processo de cumprimento de sentença (no 1022330-87.2020.8.11.0002), para fins de liberação devidamente corrigido desde a data do bloqueio.

Sem contrarrazões (id. 98482460).

Vieram informações do juízo “a quo” a respeito de decisão posterior.

Em face do falecimento do advogado do agravado, foi determinada a regularização. O Dr. ATHMA CHAVES DA ROCHA JÚNIOR, se habilitou nos autos principais e lhe foi dada ciência da tramitação do presente recurso; o advogado se encontra habilitado no recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de instrumento interposto por
SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de sentença no 0019415-97.2011.811.0002 - 276030, no 828/2011 movida contra
MOACIR SOUZA BANDÃO,
que indeferiu o pedido realizado pelo agravante de utilização da penhora no rosto dos autos, para fins de realizar a constrição judicial para garantir direitos oriundos dos autos n. 1022330-87.2020.8.11.0002, que tramita perante a Vara de Violência doméstica na comarca de Várzea Grande MT.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos,

Verifica-se que no Id. 615833 – ref. 3, aportou aos autos petição da causídica Dra. Simony Maria da Silva Barradas, terceira interessada, requerendo sua habilitação nos autos, na qualidade de credora, e ainda o bloqueio dos valores relativos aos honorários sucumbenciais no valor de R$ 72.224,27 (setenta e dois mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), devido nos autos n.o 0012888-27.2014.8.11.0002 em trâmite na Vara da Violência doméstica, desta comarca.

A parte autora foi devidamente intimada, para manifestar acerca da petição (ref. 16), sendo que em seguida a parte autora apresentou manifestação (Id. 621342 – ref. 20).

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido.

Pretende a causídica o bloqueio de valor referente a honorários sucumbenciais nos autos de n.o 0012888-27.2014.8.11.0002 em trâmite na Vara da Violência doméstica, desta comarca, no qual o exequente Moacir Souza Brandão figura no polo ativo.

Pois bem, dispõe o art. 860, do Código de Processo Civil que “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.

O brilhante jurista Antônio Carlos Marcato leciona que “em se tratando de penhora feita no rosto dos autos, a constrição atingirá os direitos postulados pelo executado em outra demanda judicial, sendo que, nos autos dessa outra demanda, deverá ser certificada a constrição para que, ao final dela, os bens ou direitos que couberem ao executado sejam destinados à satisfação do exequente ".

Em outras palavras, essa forma diferenciada de restrição somente é possível quando o credor pretenda garantir-se, penhorando direito do devedor reconhecido em outra ação, o que não ocorre na espécie.

Isso porque, não foi garantido ou reconhecido qualquer direito ao executado naquela ação executiva, na qual a causídica sequer pode ser considerada credora de qualquer direito, especialmente porque, conforme informado pelo causídico dos autores e em consulta àquela demanda, verifica-se que não houve a ocorrência do transito em julgado, a fim de possibilitar o reconhecimento de fato do presente pedido.

Assim, inexistindo direito reconhecido ao executado na indigitada ação executiva, incabível se mostra a pretensão de penhora no rosto dos autos, pois não preenchidos os requisitos do art. 860 do CPC, razão pela indefiro o pedido formulado nos autos.

Ademais, prossiga-se no cumprimento da decisão retro, procedendo com a expedição de alvará, conforme entabulado no acordo entre as partes. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea Grande, 08 de setembro de 2020. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito.”

Primeiramente, oportuno registrar que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida
”. (REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019).

Em que pese o entendimento acima exposto e a expectativa de direito da agravante, no interregno de tempo, houve o trânsito em julgado da sentença aos 18/11/2.020, proveniente da Vara de Violência Doméstica, após o julgamento do recurso no. 0012888-27.2014.8.11.0002, da qual a agravante faz jus aos honorários advocatícios.

Desta feita, tratando-se de causa superveniente relevante ao julgamento do presente agravo de instrumento, reconheço, portanto, o trânsito em julgado.

Também, nesse mesmo sentido, há que se reconhecer fato superveniente na ação da qual a agravante pretende a penhora no rosto dos autos, que é acordo existente naqueles autos e a liberação de valores.

Para ilustrar a situação, trago a colação a decisão:

“Vistos

Inicialmente, verifica-se que o acordo firmado pelas partes (Id. 619537 – ref. 07) foi realizado sobre o valor atualizado que se encontrava depositado na conta única, perfazendo o montante de R$ 531.666,89 (quinhentos e trinta e um mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), ficando ajustado ainda que o valor de R$ 180.766,75 (cento e oitenta mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) seria levantado pelo autor Moacir Souza, o valor de R$ 180.766,74 (cento e oitenta mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) seria levantado pelo autor Daniel Vinicios, e o valor de R$ 170.133,40 (cento e setenta mil cento e trinta e três reais e quarenta centavos) referentes aos honorários de sucumbência, seria levantado pelo patrono dos autores Dr. João Anaides.

Na decisão de ref. 10, o acordo restou devidamente homologado, determinando a expedição de alvará em favor dos autores e do causídico, conforme entabulado no acordo.

Em seguida aportou aos autos petição da causídica Dra. Simony Maria da Silva Barradas, ora terceira interessada requerendo sua habilitação nos autos, na qualidade de credora, e ainda o bloqueio dos valores relativos aos honorários sucumbenciais devidos pelo autor Moacir Souza, nos autos n. 0012888-27.2017.8.11.0002 em trâmite na Vara da Violência Doméstica, desta comarca (Id. 621342 – ref. 20), o qual restou indeferido, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 860 do CPC, consoante se inferem da decisão proferida em ref. 23.

Em seguida, a causídica informou nos autos a interposição de recurso de agravo de instrumento em face à decisão de indeferimento, sobrevindo a r. decisão proferida pelo Desembargador Alexandre Elias Filho, o qual deferiu parcialmente o efeito suspensivo almejado, determinando-se o bloqueio do valor de R$ 86.061,59 (oitenta e seis mil sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos) até ulterior deliberação.

Assim, a fim de dar cumprimento a r. decisão proferida no recurso, foi deliberado por este juízo o cancelamento do pagamento do alvará expedido em favor do autor Moacir (n.o 641497-4/2020), conforme decisão de ref. 41, sendo posteriormente deferido pedido realizado pelo autor, para levantamento apenas da quantia incontroversa depositada nos autos R$ 94.705,16 (noventa e quatro mil setecentos e cinco reais e dezesseis centavos).

Aportou ainda, aos autos Ofício. 2283/2020, do Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça (Ref. 62), com informação de que o alvará expedido em favor do autor Moacir Souza Brandão foi emitido no valor de R$ 94.705,16, sendo pago o total de R$ 138.352,49, ainda o alvará expedido em favor do causídico dos autores Dr. João Anaides emitido no valor de R$ 170.133,40, sendo pago o total de R$ 248.488,09, e que o alvará expedido em favor do autor Daniel Botelho, restou cancelado em razão da insuficiência de saldo para pagamento.

Ato continuo, este juízo verificou a existência de erro material nas expedições dos alvarás judiciais, uma vez que indicaram tipo de pagamento como “parcial com rendimentos”, quando deveriam ter sido expedidos os “valores exatos”, sem rendimentos, tendo ainda o causídico Dr. João Anaides, procedido voluntariamente com a devolução do valor expedido a mais em seu favor.

Assim, foi determinada a intimação do autor Moacir Souza, para proceder com a devolução da quantia levantada a mais em seu favor no valor de R$ 43.625,38 (quarenta e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos),
bem como considerando a ordem de bloqueio decorrente da Vara de Violência Doméstica, foi determinada a liberação do valor de R$ 86.061,59 (oitenta e seis mil sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos) em favor da causídica, terceira interessada (ref. 63).

Certidão da gestora acostada em ref. 78.

Por fim, sobreveio petição do autor Daniel Vinicius, requerendo a imediata expedição do valor constante na conta judicial, bem como petição da causídica, ora terceira interessada, pugnando pelo levantamento do valor referente ao bloqueio do crédito.

Os autos vieram conclusos.

POIS BEM.

Inicialmente da detida análise dos autos, verifica-se que este juízo incorreu em erro ao determinar o levantamento/liberação da quantia de R$ 86.061,59 (oitenta e seis mil sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos) em favor da causídica Dra. Simony Maria da Silva Barradas.

Isso porque, em consulta ao recurso de agravo instrumento interposto (n.o 1020076-50.2020.8.11.0000) verifica-se que não houve ainda o julgamento de mérito do respectivo recurso, mantendo-se, portanto, apenas o bloqueio do referido valor nesse juízo.

Desse modo, revogo em parte a decisão proferida nos autos (ref. 63), no que apenas se refere à transferência/liberação do respectivo valor a causídica, ressaltando desde já, que sem prejuízo, o valor mantém-se bloqueado nos autos, até ulterior deliberação do E. Tribunal de Justiça.

Outrossim, conforme exposto nos autos, e mencionado na declaração da Gestora (em anexo), ocorreu erro/equívoco quando do registro dos dados necessários referente ao “Tipo Liberação Valor”, constante nos alvarás expedidos pela Secretaria, uma vez que indicaram tipo de pagamento como “valor parcial com rendimentos”, ou seja, o pagamento do valor indicado com juros calculados desde a data de realização dos depósitos judiciais.

Contudo, os alvarás deveriam ter sido expedidos nos valores exatos, sem rendimentos, nos termos do acordo homologado e sentença homologatória prolatada por esse juízo, mormente porque o acordo já havia sido realizado sobre o valor atualizado que se encontrava depositado nos autos.

De outro modo, em que pese esse juízo tenha expedido os alvarás com a opção de liberação de valor parcial com rendimentos, cabe à verificação do sistema bancário/conta judicial realizar o cálculo e as devidas correções para o pagamento dos alvarás consecutivamente, não se sabendo ao certo quais foram os parâmetros das respectivas correções.

Ademais, após a verificação da existência de erro material nas expedições dos alvarás judicias pela Secretaria, determinei a intimação do autor Moacir Souza, para proceder com a devolução da quantia levantada a mais em seu favor no valor de R$ 43.625,38 (quarenta e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos). Todavia, urge que o autor Moacir Souza, de fato, pouco se importou com a decisão proferida por este juízo, pois apesar de devidamente intimado, via DJE, para proceder com a devolução do valor levantado a mais, indevidamente em seu favor, tem se comportado de modo totalmente diverso, em flagrante ofensa à estrutura judiciária e a imagem e honra do segundo autor, ora seu filho Daniel Vinicios, razão pela qual necessária se faz a intimação pessoal do autor Moacir, para proceder com o cumprimento da decisão exarada anteriormente, referente à devolução do valor mencionado.

Na oportunidade, ressalto ainda que, é de conhecimento público e notório que o advogado do autor Moacir Souza, Dr. Joao Anaides veio a falecer no decurso do processo, razão pela qual determino, intime-se o autor Moacir Souza pessoalmente, para regularizar a representação processual nos termos do art. 76 do NCPC, no prazo de 10 (dez) dias, bem como proceder com a devolução do valor levantado a mais em seu favor, nos termos da decisão retro, sob pena as penalidades legais.

Por fim, considerando a ordem judicial de bloqueio do valor, determinado na r. decisão do recurso de agravo de instrumento, o levantamento de valor superior pelo autor Moacir Souza, e ainda em consulta à conta judicial vinculada aos autos nesta data, verifiquei a inexistência de saldo suficiente para pagamento do valor correspondente ao autor Daniel Vinicios, fixado no acordo.

Dessa forma, visando não frustrar o cumprimento da ordem judicial do Eg. Tribunal de Justiça, e dirimir a presente execução, registro que o valor de R$ 86.061,59 (oitenta e seis mil sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), deverá permanecer bloqueado nos autos, até a decisão de mérito do recurso, restando por consequência prejudicada a análise do pedido acerca da liberação de valores formulado pelo autor Daniel.

Oficie-se ao D. Relator do recurso de agravo de instrumento n.o 1020076-50.2020.8.11.0000, comunicando o teor desta decisão, com cópia da mesma. Após venham-me os autos conclusos para deliberações.” (destaquei)

Como se vê, houve acordo entre as partes naqueles autos e liberado valores; todavia, a quantia a que faz jus a agravante está devidamente bloqueada, aguardando liberação.

Ocorre que, antes de liberação, necessário se faz que haja transferência dos valores bloqueados para os autos de cumprimento de sentença no. 1022330-87.2020.8.11.0002, pois, em consulta ao processo verifico que já houveram algumas ordens de restrições e bloqueios, portanto, se faz necessário verificação do juízo a respeito dos valores, e, se for, o caso, de devoluções.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para ratificar a decisão id. 5890488, que deferiu o pedido de bloqueio de valores de R$ 86.061,59, do alvará a ser expedido em favor de Moacir Souza Brandão, nos autos do processo no. 19415-97.2011.811.0002, determinando ainda que valores bloqueados sejam transferidos para o cumprimento de sentença no. 1022330-87.2020.8.11.0002, para ulterior deliberação daquele juízo, nos termos da fundamentação deste acordão.

Encaminhe-se cópia do acordão ao juízo do cumprimento de sentença no. 1022330-87.2020.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021